Tribunal: TCU
Processo: 525.052/1996-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada a partir da conversão de processo de auditoria das obras do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em cumprimento a Decisão da 1a Câmara, em sessão de 17/2/1998 - Relação 1/98, Ata 4/98

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em dar quitação à Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82), atualmente denominada CNO S.A., ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.2b do Acórdão 3.116/206-1a Câmara, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 264-266): 1. Processo TC- Processo 525.052/1996-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.582/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco (XXX.773.923-XX); Antônio Manoel Gayoso e Almendra Castelo Branco Filho (XXX.363.033-XX); Antônio de Sampaio Rameiro (XXX.020.283-XX); Construtora Lourival Parente Ltda. (05.346.218/0001-16); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); João Eulálio de Pádua (XXX.821.593-XX) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 101.379) e Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF 41.605) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao interessado.